Tribunal: TJPA
Processo: 0813370-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813370-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOMARLISON MERA PINHO

AUTORIDADE COATORA: JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0813370-17.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DENNIS SOUSA SCHERCH.

PACIENTE: JOMARLISON MERA PINHO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI
Nº
11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP
.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. DESCABIMENTO. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA MENOR.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos seus requisitos autorizadores, é improcedente, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social no município de Itaituba, bem como a conveniência da instrução criminal, pois sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. Embora o impetrante tenha juntado aos autos a certidão de nascimento de sua filha de 04 (quatro) anos de idade, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade da menor, tampouco demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento da criança;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 31 de janeiro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOMARLISON MERA PINHO, preso em flagrante delito no dia 29/10/2021, tendo sua custódia sido convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada em 04/11/2021, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba.

O impetrante afirma que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, pois a autoridade inquinada coatora motivou a referida decisão em reincidência, sendo que o coacto ostenta condições favoráveis; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) pai de menor de 12 (doze) anos de idade, sendo responsável pelo sustento da criança; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 7306064 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 29/10/2021, por volta das 23H00, o paciente foi preso em flagrante após ter sido abordado em via pública, no município de Itaituba, Estado do Pará, por policiais militares, transportando no bagageiro da motocicleta HONDA/C 100 BIZ, de placa JUX-8896, as seguintes substâncias: 13 (treze) porções de cocaína, as quais pesaram aproximadamente 90g (noventa gramas), 10 (dez) porções de maconha, pesando aproximadamente 36g (trinta e seis gramas), 01 (uma) pedra de crack, que pesou aproximadamente 72g (setenta e dois gramas), 36 (trinta e seis) embalagens com medidas 7cmx5cm, 01 (uma) balança de precisão, R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) e 01 (um) telefone celular.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, pois a conduta do paciente põe em risco a paz social no município de Itaituba, bem como a conveniência da instrução criminal, pois sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante.

A Autoridade Policial informou a prisão em flagrante de JOMARLISON MERA PINHO, efetuada no dia 29/10/2021, por infringir, supostamente, o artigo 33 da Lei 11.343/06.

Compulsando os autos, nota-se que a prisão em flagrante dos autuados foi regular, dando-se em uma das modalidades previstas no art. 302 do Código de Processo Penal. Também se constata que foram atendidas as disposições constitucionais (CF, art. 5º, LXI a LXIV) e legais (CPP, art. 304 e 306) atinentes à prisão em flagrante. Nesses termos, por se encontrar de acordo com o que determina os preceitos legais, sem vícios formais ou materiais insanáveis, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Não sendo o caso de relaxamento da prisão, dada a sua legalidade (CPP, art. 310, I), duas alternativas devem ser consideradas após a comunicação da prisão em flagrante, a saber, a sua conversão em prisão preventiva, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, III). No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes. A fumaça da prática do tráfico ilícito de drogas está consubstanciada no termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de constatação de substância de natureza tóxica e demais depoimentos colhidos. Além disso, o crime pelo qual o(s) autuado(s) foi(ram) flagrado(s), apresenta distinta gravidade em concreto. A par da quantidade e diversidade de drogas apreendida em seu poder. Logo, é intuitivo que, solto, o(s) autuado(s) coloca(m) em risco a ordem pública. O STJ tem admitido a prisão preventiva fundamentada em inquéritos e ações penais em curso. Por todos: “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos. A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.

Deveras, as condições pessoais do acusado são insuficientes para representar um direito do acusado de responder em liberdade o processo. Em face do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOMARLISON MERA PINHO, qualificado(s), nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida. CONFIRMO ESTA DECISÃO COM FORÇA MANDADO DE PRISÃO. Cadastre-se o mandado de prisão no BNMP. Comunique-se à Autoridade Policial local e à Direção da Unidade Prisional para que estes modifiquem em seus registros o motivo da prisão do(s) autuado(s).[...]

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ressalta-se que, o juízo
a quo
entendeu que as circunstâncias judiciais favoráveis do réu não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito. Além do que, fortaleceu a fundamentação pela significativa quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente, de modo a se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, a imprescindibilidade da custódia preventiva torna inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

COACTO PAI DE 01 (UMA) CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

Ainda que tenha juntado aos autos a certidão de nascimento de 01 (uma) criança com 04 (quatro) anos de idade (Doc. Id. nº 7244982 - página 1), evidenciando ser filha do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade da menor, tampouco demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados e sustento da criança.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 31 de janeiro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/01/2022